Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão do agravado e julgou extinto o feito originário com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição consignado no acórdão diverge do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento vinculante de que o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça)
4. O acórdão que reconheceu a prescrição não divergiu do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o que ocasiona a rejeição do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Juízo de retratação rejeitado.
Tese de julgamento: “A ciência dos desfalques realizados na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ocorre a partir do saque integral do valor remanescente”.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 205, 206 e 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.150/STJ; STJ, REsp 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023; TJDFT, APCiv 0711091-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, APCiv 0752831-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, APCiv 0708090-44.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 18.9.2024.